Tribunal: STF
Processo: ARE 1599522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÕES CORPORAIS LEVES. ARTS. 302, § 2º, E 303, CAPUT, DO CTB. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA.
MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E A MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO. QUALIFICADORA MANTIDA. EMBRIAGUEZ DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. LESÕES CORPORAIS LEVES. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. ART. 291, § 1º, I, DO CTB. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. Restou devidamente comprovado nos autos que o acusado deu causa ao acidente, na medida em que conduzia o veículo em velocidade incompatível com a situação - à noite, em local escuro, com pneus excessivamente desgastados e sob efeito de álcool -, acabando por perder o controle do automóvel e ocasionar lesões corporais em uma das vítimas e a morte de outra.
2. Não há que se falar no afastamento da qualificadora, porquanto a embriaguez restou comprovadas pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora do réu, bem como pelas declarações dos policiais federais que atenderam a ocorrência e pelos relatos das testemunhas.
3. Não há motivo para desconsiderar as declarações dos policiais, pois seria incoerente presumir que tais agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar, teriam algum interesse em prejudicar o acusado com declarações falsas. Para afastar a presumida idoneidade dos agentes públicos, seria preciso que se constatassem importantes contradições em seus relatos, ou que estivesse demonstrada alguma desavença com o réu séria o bastante para torná-las suspeitas; e, no caso em tela, nada disso foi minimamente demonstrado, sequer alegado nos autos.
4. Ainda que operada a desclassificação do delito de lesões corporais graves para lesões corporais leves, aplica-se, ao caso, o disposto no art. 291, § 1º, I, do CTB, sendo desnecessária a representação da vítima.
APENAMENTO. PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MANUTENÇÃO.
1. O juiz não está adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para fixação do tempo de suspensão do direito de dirigir, de modo que desimporta que a pena tenha sido fixada no mínimo legal.
2. No caso, mostra-se adequada e proporcional a pena da suspensão do direito de dirigir fixada em 1 (um) ano, destacando que se trata dos crimes de lesões corporais e de homicídio culposo, que é o delito mais grave previsto no Código de Trânsito.
INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 387, IV, CPP. QUANTUM. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. EXAME DO CASO CONCRETO. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. MANUTENÇÃO.
1. Mantida a condenação, não há que se falar em afastamento da verba indenizatória, considerando que houve pedido expresso na denúncia, não havendo qualquer ofensa ao princípio do contraditório.
2. Inviável a redução do quantum indenizatório, porquanto fixado de acordo com a gravidade dos fatos e suas consequências.
APELO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, 5º, XIII, LIV, LV, LVII e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, IV, 5º, XIII, LIV, LVII e 93, IX, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 607107 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 486), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 05/05/2020.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente